Tribunal: TJSP
Processo: 2019093-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerá-lo prematuro. Irresignação. Insiste o agravante que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Lado outro, bate-se pela reforma da r. decisão, asseverando que a prova constante dos autos dá conta da necessidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada rejeitou liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por considerá-lo prematuro. Irresignação. Insiste o agravante que a r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Lado outro, bate-se pela reforma da r. decisão, asseverando que a prova constante dos autos dá conta da necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da suplicada. Conquanto, por ora, não seja possível afirmar categoricamente a ocorrência, in casu, de "abuso da personalidade jurídica", fato é que o relato feito pelo agravante se revela apto, ao menos, para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Com efeito, como já assentado em iterativa jurisprudência, a legislação aplicável à espécie, não exige a existência de prova pré-constituída para a instauração do incidente. Em outras palavras, nada impede a demonstração no curso do incidente do cabimento (ou não) da desconsideração. Destarte, de rigor o parcial provimento deste recurso, para que seja autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, observado o art. 133, do CPC. Precedentes jurisprudenciais, inclusive desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2019093-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDGARD
WILSON PICCOLI JÚNIOR, é agravado AUTOSHOP SP LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 2/7
COMARCA: São Paulo – F. R. Jabaquara – 1a Vara Cível
AGTE.: Edgard Wilson Piccoli Júnior
AGDA.: Autoshop SP Ltda.
JUÍZA: Samira de Castro Lorena
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9193
EMENTA: Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão agravada rejeitou liminarmente a instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por
considerá-lo prematuro. Irresignação. Insiste o agravante que a
r. decisão é nula, por falta de fundamentação. Lado outro, bate-
se pela reforma da r. decisão, asseverando que a prova
constante dos autos dá conta da necessidade de
desconsideração da personalidade jurídica da suplicada.
Conquanto, por ora, não seja possível afirmar categoricamente
a ocorrência, in casu, de “abuso da personalidade jurídica”,
fato é que o relato feito pelo agravante se revela apto, ao
menos, para instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da agravada. Com efeito, como já
assentado em iterativa jurisprudência, a legislação aplicável à
espécie, não exige a existência de prova pré-constituída para a
instauração do incidente. Em outras palavras, nada impede a
demonstração no curso do incidente do cabimento (ou não) da
desconsideração. Destarte, de rigor o parcial provimento deste
recurso, para que seja autorizada a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da agravada,
observado o art. 133, do CPC. Precedentes jurisprudenciais,
inclusive desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edgard Wilson Piccoli
Júnior contra a r. decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica instaurado em face de Autoshop SP Ltda., ora agravada, que
indeferiu liminarmente o processamento do incidente.
Confira-se fls. 10 dos autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 3/7
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaração (fl. 18), o que
motivou a interposição deste recurso.
Assevera o agravante, em síntese, que não logrou êxito na tentativa de
localização de bens penhoráveis em nome da empresa agravada, que encontra-se,
atualmente “com sua situação cadastral junto à Receita Federal como inapta, por
omissão de declarações” (sic - fl. 04).
Alega que não foi possível a localização do atual endereço da agravada.
Outrossim, como a suplicada não apresentou declarações de imposto, não há
como localizar bens em seu nome (fl. 05).
Argumenta, também, que “são incontáveis os processos cíveis e criminais
que tramitam em face da agravada, bem como os boletins de ocorrência registrados,
além de relatos no site Reclame Aqui que descrevem a mesma conduta da executada em
relação a outros consumidores/credores” (sic - fl. 05).
Conclui que “há o desvio de finalidade caracterizado pelo uso da pessoa
jurídica como escudo ou fachada, objetivando acobertar sócios e administradores de
práticas fraudulentas, desviando-se, claramente, dos objetivos da sociedade e causando
lesão a terceiros” (sic).
Destarte, afigura-se necessária a instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica para que a execução possa ter
prosseguimento (fl. 08).
Discorre, no mais, sobre a ausência de fundamentação da r. decisão
agravada (fl. 09; 11).
Defende, por fim, a presença na espécie, dos requisitos constantes do artigo
50, CC (fl. 14).
Finaliza, requerendo a declaração de nulidade da r. decisão agravada, posto
que carente de fundamentação, ou então, sua reforma, para que seja desconsiderada a
personalidade jurídica da agravada e seus sócios sejam integrados no polo passivo da
ação (fls. 14).
Recurso tempestivo (fl. 19, autos de origem) e preparado (fls. 16/17).
Oposição ao julgamento virtual a fl. 21.
Recebidos os autos, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 22/25).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 4/7
Determinada a intimação da parte contrária, não houve êxito na sua
localização (AR negativo - fl.29).
É a síntese do necessário.
De início, observo que a não localização da agravada para contraminuta não
impede o julgamento deste recurso.
Isso assentado, e adentrando no mérito, observo que o agravante deu início à
fase de cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação de rescisão contratual
c.c. danos morais, movida contra a agravada, visando o recebimento da condenação
imposta a esta última, a título de danos morais (fls. 08/17 dos autos de origem).
Planilha de débito a fls. 18/19, dos autos de origem.
A pesquisa acerca da existência de ativos financeiros e de bens em nome da
agravada, levada a efeito via BACENJUD foi infrutífera (fls. 53/56, autos da fase de
cumprimento de sentença).
Tampouco a agravada foi localizada no endereço constante dos autos, sendo
certo que sua situação perante a Receita Federal, encontra-se irregular.
Destarte, o exequente pleiteou o processamento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (fls. 01/08, autos de
origem).
Consigne-se, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi
embasado na assertiva de inexistência de bens penhoráveis, além do fato do
encerramento irregular da sociedade executada.
Fez referência, outrossim, o exequente, a inúmeras reclamações e ações
judiciais opostas contra a empresa executada.
Adveio, então, a r. decisão agravada que indeferiu liminarmente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica.
Veja-se:
"Vistos.
O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é prematuro visto
que apenas se tentou penhora on line pelo sistema bacen jud, a qual restou infrutífera,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 5/7
havendo a necessidade de maior investigação para que se possa apurar a ausência de
bens e eventual abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial.
Note-se que os pressupostos do artigo 50 do CC não restam configurados,
mesmo diante da existência de diversas reclamações via internet e inúmeros processos
movidos contra a executada. Indefiro, assim, de plano o pedido. Int." (fls. 10, autos de
origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios (fl. 18).
Dispõe o art. 50, “caput” do CC que “em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
O § 1o do dispositivo legal prevê que “para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.
O § 2o por seu turno, dispõe que se entende “por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I -
cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial”.
In casu, o agravante afirma que iniciada a fase de cumprimento de sentença,
as tentativas para localização da executada e bens em seu nome para garantia do crédito,
restaram infrutíferas.
Outrossim, asseverou que atualmente, a situação cadastral da agravada,
perante a Receita Federal, é de “inapta, por omissão de declarações” (fls. 04).
Restou apurado, também, que a requerida não mais se encontra instalada no
endereço disponível nos autos.
Observou, ainda, o agravante, que existem diversas ações judiciais movidas
contra a ré, afirmando que a pessoa jurídica é usada “como escudo ou fachada,
objetivando acobertar sócios e administradores de práticas fraudulentas” (sic).
Em resumo; insiste o agravante no abuso de direito perpetrado pela
executada, invocando, ainda, a seu favor, o dispositivo contido no art. 28, do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 6/7
Pois bem.
Com o máximo respeito ao entendimento do Juízo a quo, embora não seja
possível afirmar a ocorrência de “abuso da personalidade jurídica”, na espécie, dúvida
não há de que a situação exposta pelo ora agravante se revela apta, pelo menos, à
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
De fato, na medida em que a legislação aplicável à espécie, não exige a
existência de prova pré-constituída para a instauração do incidente.
Em outras palavras, nada impede a demonstração no curso do incidente do
cabimento (ou não) da desconsideração.
Destarte, de rigor o parcial provimento deste recurso, para que seja
autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
agravada, observado o art. 133, do CPC.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL
Ação monitória
Acordo homologado por
sentença Trânsito em julgado Descumprimento Fase de execução Débito em
aberto
Alegação de desvio de finalidade, confusão patrimonial e sucessão de
empresas Bens e ativos financeiros, passíveis de satisfação integral do crédito, não
localizados
Decisão de primeiro grau que rejeita liminarmente pedido de
desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 134, § 4o, do Código
de Processo Civil - Agravo interposto pela exequente Indícios de encerramento
irregular das atividades e de sucessão de empresas Admissibilidade da instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica Artigo 133 e seguintes do
Código de Processo Civil
Agravo parcialmente provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2041397-15.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro:
18/05/2017).
E, também, este E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
“Agravo de instrumento. Compra e venda. Veículo. Ação de restituição de
valores pagos cumulada com indenização por danos materiais e morais. Acordo
homologado judicialmente. Descumprimento pela ré. Fase de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019093-17.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No - 7/7
sentença. Insurgência da exequente contra decisão que extingue liminarmente incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Acolhimento.
Necessidade de instauração do incidente, observado o procedimento previsto no art.
133 e seguintes do CPC. Possibilidade de demonstração dos requisitos necessários à
desconstituição da personalidade jurídica durante a instrução do incidente. Indícios
suficientes para o processamento regular do pedido formulado. Recurso provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2128573-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pedido
de
desconsideração
da
personalidade jurídica. Indeferimento, de plano, na Origem. Existência de indícios
suficientes dos requisitos do CC/02, art. 50, que recomendam a instauração do
incidente específico, nos termos do CPP, art. 133 e seguintes, com oportuna análise de
eventual caracterização. PROVIMENTO PARCIAL” (TJSP; Agravo de Instrumento
2061266-56.2020.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 14a Câmara
de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020).
Em suma, de rigor o parcial provimento do recurso, para que seja instaurado
o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator